Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716648-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENIR BATISTA CAMELO AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDENIR BATISTA CAMELO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no procedimento de cumprimento de sentença proposto por LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante (PJe no 0031496-10.2002.8.07.0001), cujo teor, em face das diversas questões decididas transcrevo, in litteris: O feito pende de cumprimento da ordem de reintegração do exequente na posse do imóvel localizado no lote 7. Sob ID 32505114 – Pág. 164/165 foi proferida a seguinte decisão: “Chamo o feito à ordem. Conforme se observa da certidão de fl. 313, "a casa erguida no lote 06 encontra-se com parte dela construída sobre o lote 07". Já a certidão de fl. 315, certifica que "o atual ocupante dos lotes 05/06 construiu parte de sua residência sobre o lote 07". Ao que tudo indica, a decisão de fl. 323 foi proferida em manifesto equívoco, pois partiu do pressuposto de que a construção que está invadindo o lote 07 pertenceria a terceiro ocupante do lote 06, que não integraria a presente demanda. Contudo, a certidão de fl. 315 apresenta indícios de que o réu, possuidor do lote 05, erigiu construção que abarca os lotes 05, 06 e 07. Portanto, ao que tudo indica, a construção que está invadindo o lote 07 pertence ao réu CLAUDENIR BATISTA CAMELO, de modo que não há empecilho para se proceder à reintegração da posse. Nota-se, ainda, da certidão de fl. 315, que a oficiala de justiça solicitou esclarecimentos quanto ao exato cumprimento da ordem de reintegração de posse, pois é preciso proceder à demolição de parte da construção que avançou no lote 07 e, para tanto, seria necessário conhecimentos técnicos para assegurar que a demolição não causará abalo na estrutura da residência. Diante disso, faz-se imprescindível constatar, mediante perícia, se a parte da construção que está invadindo o lote 07 pode ser demolida sem comprometer a estrutura do imóvel. É preciso, ainda, especificar quais cômodos da casa serão afetados pelo cumprimento da ordem de reintegração da posse. Para tanto, fica nomeado como perito o Dr. Marcus Campello Cajaty Gonçalves o qual deverá ser intimado a informar se aceita o encargo, no prazo de 5 dias, apresentando, em caso positivo, proposta de honorários. Apresentada a proposta, venha o depósito, que será rateado pelo autor e pelo réu, na proporção de 50% para cada um, com fulcro no artigo 95 do CPC/2015, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arcarem com o ônus de sua inércia. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias.” Nota-se, portanto, que a perícia determinada tem por objetivo confirmar a suspeita inicial deste juízo, no sentido de esclarecer se, de fato, a executada, possuidora do lote 05, erigiu construção que abarca os lotes 05, 06 e 07. Em caso positivo, se a parte da construção que está invadindo o lote 07 pode ser demolida sem comprometer a estrutura do imóvel. Apresentado o laudo pericial de ID 32505114 – Pág. 346/372 (com correspondência nos documentos de ID 38014603, ID 38014673, ID 38014710, ID 38014752, ID 38014796 e ID 38946090), a parte executada apresentou quesitos complementares sob ID 32636975, tendo o Sr. Perito se manifestado sob ID 38303789. Intimada a se manifestar sobre a manifestação do Sr. Perito, a parte executada sustentou sob ID 39889899 que o Sr. Perito se furtou ao dever de prestar os esclarecimentos veiculados através dos quesitos suplementares. Requereu a anulação da perícia, em razão de o laudo pericial não ter esclarecido se o lote 7 possui ou não 800m2, o que, em seu entender, é essencial para saber se a ordem de reintegração de posse irá respeitar o dispositivo da sentença, que determinou a reintegração do exequente na posse “dos terrenos dos Lotes de no 07 e 08, na área total de 800m2 (oitocentos metros quadrados), cada um”. Primeiramente, importante esclarecer, que o pedido de esclarecimentos deve guardar pertinência com o objeto da perícia e as conclusões alcançadas pelo Sr. Perito, como, por exemplo, o posicionamento da edificação nos lotes 5, 6 e 7, ou com relação às conclusões sobre a possibilidade ou não de demolição da edificação. Diante disso, verifica-se que os quesitos apresentados sob ID 32636975 - Pág. 7 não guarda qualquer pertinência com o objeto da perícia delimitado pela decisão de ID 32505114 – Pág. 164/165. Portanto, considero pertinente e acertada a manifestação do Sr. Perito sob ID 38303789. Esclareço que o único embaraço ao cumprimento, por parte da Sra. Oficiala de Justiça, da determinação de reintegração de posse foi a ausência de conhecimentos técnicos para assegurar que a demolição não causará abalo na estrutura da residência, conforme se observa da certidão de ID 32505114 - Pág. 111/112. Além disso, outro empecilho ao cumprimento da ordem foi a dúvida deste juízo quanto ao efetivo posicionamento da edificação no lote 7. Portanto, esses eram os dois únicos pontos que a perícia deveria esclarecer. Assim, ao contrário do que argumenta a parte executada, o trabalho do Sr. Perito seguiu estritamente o objeto delimitado na decisão de ID 32505114 – Pág. 164/165, mostrando-se, portanto, satisfatórios ao objetivo a que se destina. Não competia ao Sr. Perito fazer juízo de valor sobre o teor da sentença, pois seu mister estava estritamente vinculado aos dois pontos fixados na referida decisão. Ademais, compete ao Sr. Oficial de Justiça, no momento em que for proceder à reintegração da posse, certificar-se de que a diligência observa os parâmetros fixados em sentença. No entanto, caso o terreno do exequente esteja com metragem superior em decorrência de invasão anterior dos lotes 10 ou 11 (ID 32505109 - Pág. 159/160), tal questão nada tem a ver com a presente demanda, extrapolando, portanto, os seus limites objetivos. Isto é, a diligência de reintegração de posse deverá ser realizada tão somente no ponto em que o lote 5 da parte executada invadiu o lote 7. Ao contrário do que pretende fazer crer a parte executada, a perícia teve como parâmetro o laudo pericial de ID 32505109 - Pág. 142/169 (fls. 100/123), em especial os mapas de ID 32505109 - Pág. 159/160 e Pág. 162/163, que, além de ter sido devidamente homologado, amparou as conclusões alcançadas pela sentença de ID 32505109 - Pág. 196/199. A única menção que o Sr. Perito fez à fl. 14 dos autos físicos (ID 32505109 - Pág. 14/22) foi no sentido de que, no laudo pericial elaborado na fase de conhecimento, “ficou consignada a existência de discrepâncias entre o projeto inicial (fls. 14) e a ocupação efetivada in loco pelos Lotes 1 a 5”. Por evidente, o projeto inicial revela como deveria ter se dado a ocupação do solo, enquanto o laudo pericial da fase de conhecimento apurou a efetiva ocupação, encontrando severa discrepância entre um e outro. Daí afirmar que a perícia tomou premissa equivocada não acolhida pela sentença é um passo muito largo que a parte executada pretende dar para criar embaraço ao feito e se esquivar da ordem de reintegração da posse do lote 7. Por fim, quanto à irresignação da parte executada relativa à perda de sua área de terreno, observe-se o que restou destacado na sentença: “Registro que, embora o exame pericial tenha evidenciado que a ré também teve a área de seu lote invadido pelo Lote de no 04, tal fato não produz qualquer efeito sobre a questão discutida nos autos, devendo, se for o caso, ser objeto de ação própria a ser movida pela ré contra os proprietários e/ou possuidores que invadiram seu terreno.” Forte nessas razões, entendo que os esclarecimentos solicitados pela decisão de ID 32505114 – Pág. 164/165 foram devidamente prestados. Entendo por finda a atividade do Sr. Perito. Com efeito, a planta de ID 38014710, em cotejo com a planta de ID 32505109 - Pág. 162, revelam que, de fato, a edificação do lote 5 está, em uma parte, ocupando o local onde deveria passar a rua, em outra parte, ocupando o local onde deveria ser o lote 6 e, em uma terceira parte, ocupando o local onde deveria ser o lote 7 da parte exequente. É essa terceira parte da construção, destacada de vermelho na planta de ID 38014796, e somente essa parte, que será objeto de reintegração de posse, sem prejuízo do restante do terreno não edificado que está ocupando o lote 7. Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte executada, a edificação do lote 5 está sim ocupando parte do lote 7 do exequente. Sobre a possibilidade de demolição da construção, a conclusão do Sr. Perito foi no seguinte sentido (ID 32505114 - Pág. 355): ... a demolição da parte em vermelho implicaria em uma desconfiguração das divisões internas da edificação original, inclusive com a alteração da estática que envolve a distribuição dos pontos de carregamento e de apoio. Tal situação fática faz com que a demolição parcial da edificação com a desconfiguração da estrutura existente não seja possível sem a tomada de medidas acautelatórias. Tais medidas acautelatórias consistem da necessidade de intervenção para o reforço de parte das lajes, das vigas, dos pilares nas partes limítrofes da área objeto da demolição. Diante do exposto, considerando-se inclusive que a edificação não possui projeto estrutural, a única hipótese em que seria possível demolir a parte em vermelho, seria mediante a elaboração de um projeto estrutural de reforço da estrutura das partes remanescentes, com a indicação de novos pontos de apoio e nova redistribuição de cargas sob a parte remanescente. Não é menos importante declinar, que a demolição parcial da edificação iria desconfigurar o seu partido arquitetônico que haveria de ser remodelado face à nova realidade dos espaços internos da edificação. Ou seja, a demolição da edificação que está invadindo o lote 7 (parte vermelha destacada de vermelho na planta de ID 38014796) somente será possível se tomadas medidas acautelatórias, mediante prévio reforço da estrutura das partes do imóvel que serão preservadas, mediante construção de novos pontos de apoio e nova redistribuição de cargas da laje. Do contrário, a mera demolição do imóvel irá comprometer a estrutura que restará preservada após a reintegração da posse, com risco evidente de desabamento. Entendo que compete à parte executada promover tais medidas acautelatórias, em tempo razoável, a fim de preservar a estrutura da parte do imóvel destacada em azul e verde na planta de ID 38014796, sob pena de, não fazendo, assumir o risco daí advindo. Diante desse cenário, previamente à renovação da diligência de reintegração na posse, faculto à parte executada apresentar proposta de aquisição da área que a edificação invade o lote 7 (no total de 49,03m2), no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo período, poderá a parte executada entrar em contato com o exequente a fim de entabular algum acordo para pôr fim à controvérsia, devendo colacionar aos autos eventual instrumento de transação. Deve, igualmente, providenciar os reforços necessários para garantir a higidez do imóvel em caso de demolição da área invadida. Com ou sem manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, o agravante argui, em preliminar, cerceamento de defesa aduzindo que por ocasião da digitalização dos autos físicos o laudo técnico elaborado pelo perito do Juízo bem como sua impugnação e o laudo auxiliar não restaram nítidos, prejudicando sua análise. No mérito, aduz, em síntese, que sua quesitação suplementar ao laudo técnico foi indevidamente rechaçada pelo Perito do Juiz. Sustenta, também, que a obrigação imposta na sentença exequenda já foi integralmente cumprida, circunstância que teria sido certificada por oficial de justiça. Vindica que a residência erigida na área litigiosa é anterior ao cumprimento da sentença. Colaciona os dados técnicos referentes às medidas dos lotes conflitantes. Verbera, ainda, que o dever de obediência aos limites da coisa julgada, indicando que a construção do muro obedeceu às marcações do profissional indicados pelo exequente. Afirma que a ordem de demolição da casa somente seria legal se esta fosse erigida após a prolação da sentença em afronta a coisa julgada e que a pretensão do exequente extrapola os limites do decidido na ação de conhecimento. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja afastada as conclusões do laudo pericial, seja extinta a execução em face do cumprimento da obrigação imposta. Preparo constante nos IDs 10670337 e 10670359. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 10862693). Inconformado, o agravante interpôs agravo interno, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso e no mérito para que seja deferida a impugnação à perícia (ID 11424241). O agravado, devidamente intimado, ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e sua ausência de pressuposto processual. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso mantendo-se a decisão impugnada. (ID 11422544) Vieram também, por parte do recorrido, as contrarrazões ao agravo interno (ID 12185793), pelo seu não provimento. Em face da preliminar de intempestividade, foi determinado ao órgão técnico deste Tribunal esclarecimentos sobre a alegada insubsistência do sistema do PJe, os quais foram prestados nos termos do ID 14430595. Sobre a referida, devidamente intimados, somente o agravado se manifestou (ID 14861208). É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade. Sobre a tempestividade do recurso, dispõe o ordenamento processual o cabimento do agravo de instrumento das decisões elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC/2015. A decisão ora agravada foi proferida no dia 29/07/2019, tendo o recorrente tomado ciência, via ciência no PJe no próprio dia 29/07/2019, razão pela qual, considerando a contagem do prazo iniciada no dia 30/07/2019 (terça-feira), tem-se o termo final para interposição do agravo de instrumento o dia 19/08/2019. O presente recurso somente foi interposto no dia 20/08/2019, sob a alegação de que teria ocorrido erro no sistema do PJe o qual o impediu de protocolar o presente agravo de instrumento no prazo legal. Instrui sua petição inicial com documento (ID 10670294) onde consta tela do sistema indicando o alegado envio da petição no dia 19/08/2019, às 23h59m04. Em face de alegação de inconsistência no sistema do PJe, o setor técnico deste egrégio Tribunal, analisando as informações constantes nos registros próprios constatou não houve o registro de período de indisponibilidade superior a 60 minutos, entre 06h e 23h, ou de qualquer tempo entre 23:00:00 e 23:59:59, razão pela qual não houve a prorrogação automática dos prazos previstas no art. 11 da Portaria Conjunta 53/2014. Atestou também que a tela apresentada indica um protocolo iniciado as 23h38m57 do dia 19/08/2019, assinado somente às 23h59m04 e não efetivamente protocolado e que os autos do presente agravo (PJe no 0716648-81.2019.8.07.0000) somente foi protocolado no dia 20/08/2019. Conforme as informações técnicas, restou afastada a possibilidade de que a dificuldade de protocolo da petição tenha ocorrido por indisponibilidade ou por falha no sistema do PJe. Na utilização do sistema PJe quando ocorrer indisponibilidade do sistema, haverá prorrogação do prazo nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta do TJDFT no 53/2014, nas hipóteses em que a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ocorrer entre as 23h e às 24h independente do tempo de indisponibilidade. No caso em apreço, nenhuma dessas situações restou comprovada, sendo certo que nos termos do art. 9o da referida portaria, “não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.” Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA PJE. ALEGAÇÃO DE ERRO. DIFICULDADE CAUSÍDICO OPERAÇÃO. REABERTURA PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A legislação regulamentadora do sistema PJe apenas autoriza a prorrogação/restituição de prazo quando comprovada a indisponibilidade do sistema, hipótese na qual não se enquadra a situação fática dos autos. 2. Eventuais falhas por parte do causídico na operação do sistema PJe não tem o condão de reabrir o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, sendo ônus daquele atentar para as regras atinentes ao sistema operacional em questão. 3. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, deve esta subsistir. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1190764, 07159590820178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art.10, §2o, da Lei no 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, quando o sistema do processo eletrônico estiver indisponível por motivo técnico, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente à resolução do problema 2. A Resolução no 185 do Conselho Nacional de Justiça, cujos termos são reiterados na Portaria Conjunta no 53/2014 deste egrégio TJDFT, estabelece, em seu art.11, incisos I e II, que, para haver a prorrogação dos prazos processuais em razão da indisponibilidade do sistema do PJE, essa deve ser superior a 60 (sessenta) minutos, se ocorrida entre 06h00 e 23h00, ou deve ocorrer entre 23h00 e 24h00. 3. Não tendo comprovado a parte que os sistemas do PJE encontravam-se indisponíveis no termo final do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, não há como afastar o reconhecimento da intempestividade da impugnação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1086672, 07172799320178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III, 1.003, caput e § 5o, todos do CPC/2015, em face da ausência de pressuposto processual, ante a intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Em consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, dele não conhecendo nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora